Tribunal: TJDFT
Processo: 0724503-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724503-38.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava de capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0706730-56.2024.8.07.0007 - id 195895065), que, em demanda revisional c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela, bem como lhe facultou prazo de 15 dias para juntar a guia e recolher as custas iniciais. Inicialmente informa que deixou de recolher o preparo, em razão do requerimento do benefício da gratuidade de justiça. Defende a tempestividade do recurso, sob o fundamente de “recorrente falta de disponibilidade sistêmica que persiste até o momento, dificultando o acesso ao sistema de forma regular.” Reafirma, em suma, sua hipossuficiência, sustentando que a contratação de advogado particular e celebração de um contrato de financiamento de veículo, não afastam a concessão do benefício, considerando que sua situação financeira se alterou desde a aquisição do bem. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça. 2. Concedo a gratuidade de justiça tão só para dispensa do preparo e análise da admissibilidade do recurso. A decisão agravada (195895065 – autos principais) foi publicada em 10/05/24, conforme certificado no id 196120536. Logo, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 13 subsequente (segunda-feira) e o final, em 04/06/24 (terça-feira), considerando o feriado de 30/05/24 (Corpus Christ) e o ponto facultativo de 31/05/24 (Portaria Conjunta 1/2024). Nos termos do artigo 11 da Resolução CNJ no 185/2013, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade, ocorrida entre 6h00 e 23h00, for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00, e se ocorrer no último dia do prazo para a interposição do recurso. Conforme consulta processual – Pje – monitoramento[1], ocorreu indisponibilidade do PJe 2o Grau entre 23h e 24h do dia 04/06/24. Confira-se: 04/06/2024 Certidão Parcialmente indisponível por 0 hora(s) e 02 minuto(s) EVENTOS RELACIONADOS Início Fim Duração 21:58:58 22:00:59 00:02:01 23:59:27 23:59:59 00:00:32 Em seguida, nos dias 5 e 6 (quarta e quinta-feira), o sistema ficou parcialmente indisponível, entre 6h e 23h, por menos de 1 hora, ou seja, não houve prorrogação de prazo. Logo, o prazo recursal que findaria em 04/06/24 foi prorrogado para 05/06/24. Não obstante, o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 17/06/24 (id 60001088), ou seja, quando já expirado o prazo legal. Assim, é inadmissível o presente recurso pois volta-se contra decisão acobertada pela preclusão. Portanto, o recurso é intempestivo. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator [1] Indicador de Indisponibilidade do PJE (tjdft.jus.br)